Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708689-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: MARIA CARMEN DE CASTRO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: DAMARES DE CASTRO ALEIXO DESPACHO Intime-se Maria Carmen de Castro, através de sua representante legal, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o termo de inventariante, para análise do pedido de habilitação. Sem prejuízo, intimem-se as partes para que se manifestem, no mesmo prazo, sobre a petição trazida pela PAME - Associação de Assistência Plena em Saúde - Em liquidação extrajudicial (ID 31707412). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer, conforme determinado no despacho ID 30540032. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator